Tribunal: TJES
Processo: 5004243-61.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004243-61.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR MOTA DAZILIO
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004243-61.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
IGOR MOTA DAZILIO

RECORRIDA:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. ALEGAÇÃO DE INSATISFAÇÃO COM A ESTADIA NO HOTEL. AUSÊNCIA E DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS ACERCA DA OFERTA NO SITE DA RÉ. CONDUTA ABUSIVA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ CONTRATUAL. QUALIDADE DA ACOMODAÇÃO INFERIOR À CONTRATADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE LIMPEZA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação movida por
IGOR MOTA DAZILIO
em face de
123 VIAGENS e TURISMO LTDA (123 MILHAS)
, em que o autor relata ter adquirido o pacote do hotel Parada com 9 diárias no site da ré. Aduz que on-line, a hospedagem apresentava boas avaliações e fotos de um quarto aparentemente novo, contudo ao chegar ao local, houve uma impressão ruim da fachada, mas, pela pressa em ainda aproveitar o comércio, por receio de que o mesmo fechasse, não reparou em que estado a parte da hospedagem se encontrava. Ao retornar, verificou que a situação era precária. Relata que a esposa começou a apresentar alergias respiratórias, reparou no estado das janelas, paredes, roupas de cama e banheiro. Conta que ficou no local sem ligar o ar-condicionado, pois, só saía sujeira. Esclarece que ao pesquisar no google, havia opiniões que não estavam no site e continha a informação “hostel”. Disse ter procurado a ré, que repassou a responsabilidade à hospedagem, mas, esta se negou a efetuar o reembolso, pois, isso caberia à ré. Ao final, tentou mudar de quarto e de hotel, o que também não ocorreu. Pede, em síntese, indenização por danos morais e indenização por danos materiais, com ressarcimento da quantia paga, sob o importe de R$1.235,89.

A ré apresentou defesa (ID. 5494499), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, pois, defende culpa exclusiva da requerida e aduz a necessidade de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, defende a ausência de ato ilícito.

Termo de audiência (ID. 5494511), não foi possível a conciliação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5494514) dispôs que:

“Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta:

Julgo improcedentes os pedidos.”

A parte autora, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 5494522) requerendo a reforma da sentença para que sejam arbitrados danos morais, ante a comprovação de falha na prestação do serviço.

A empresa ré apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 5494528), objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade ao fornecedor, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em análise dos autos, vejo que a recorrente contratou junto ao site da requerida um pacote com 9 diárias para Buenos Aires/Argentina, previamente escolhido pelo pelo autor, devido a boa avaliação e análise das fotografias veiculadas no site da recorrida.

No entanto, ao chegar no hotel, foi surpreendido pelas lamentáveis condições das instalações, em especial do quarto que lhes foi destinado, que não condizia em nada com a propaganda veiculada, já que estava péssimo estado de conservação, extremamente sujo, e o ar condicionado estava inutilizável devido a poeira.

Após conversa com a gerência do hotel, o recorrente solicitou ser transferido para outro quarto, que, contudo, ostentava condições ainda piores. Tais condições em absolutamente nada condizem com aquelas retratadas nas fotografias disponibilizadas no site da recorrida, conforme pode ser observado no link de id. 5494524.

Neste viés, ainda que a situação relatada tenha se relacionado às condições do hotel PARADA, tem-se que o recorrido constitui parte integrante na cadeia de consumo, podendo, sem dúvidas, ser responsabilizada por eventuais prejuízos experimentados pelo consumidor, como é a hipótese dos autos.

Feito breve esclarecimentos, tenho por inconteste a responsabilidade da requerida, bem como clara a configuração dos danos morais.

In casu
, verifica-se que o autor
planejou uma viagem de porte significativo, eis que para o exterior, e já em país estrangeiro foi surpreendido negativamente com acomodação reservada, considerando que não tinha as mesmas condições daquelas anunciadas pela apelante, o que o obrigou a suportar condições jamais esperadas para aquele momento e a perderem dias.

Tal situação causou desmedida frustração, imenso desconforto, absurda indignação e vários transtornos ao autor, e teve que enfrentar condições completamente diversas das que planejavam, o que deu causa à configuração de um verdadeiro dano moral a justificar a fixação de uma reparação a tal título.

Assim, quanto aos danos morais, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para condenar a requerida ao pagamento de 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o montante deve ser suficiente para reparar a lesão sofrida pelos consumidores, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço pela recorrida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo devida, portanto, indenização por danos morais.

Contudo, respeitosamente, divirjo apenas em relação ao
quantum
indenizatório, considerando que os os danos morais arbitrados na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais) não possui o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral, razão pela qual voto para que os danos morais sejam arbitrados no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidindo a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator